Tribunal: TJDFT
Processo: 0726128-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726128-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: LINA DE DEUS SANTANA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de busca e apreensão, determinou a intimação da parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, indicar o endereço correto de localização a fim de viabilizar a efetivação da busca e apreensão do veículo, com a consequente citação da parte ré ou para que requeira a conversão do feito. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que o juízo singular deixou de prestar o auxílio na localização de novos endereços das agravada, uma vez que as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção de crédito não podem fornecer informações referentes a dados de terceiros, sem autorização judicial. Aduz, por outro lado, que a conversão em execução se trata de uma faculdade do credor. Discorre sobre os princípios da economia processual e celeridade processual. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja realizada pesquisas de endereços em nome da agravada com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Acrescente-se que este Relator determinou a intimação do para justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, e 932, ocasião em que o recorrente apresentou a petição de ID no 28302982. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da recorrente, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, a decisão impugnada foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: “Indefiro o pedido de suspensão para supostas diligências extrajudiciais de localização do veículo objeto dos autos, pois a teor do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão, em primeiro plano, está direcionada à célere localização e apreensão do veículo, sendo a citação do réu efetivada somente após o cumprimento da liminar. Ademais, não há qualquer respaldo legal para tanto e evidentemente não se trata de qualquer motivo de força maior a atrair a incidência do art. 313, VI, do CPC. Assim sendo, não tendo o endereço para o cumprimento da diligência, poderá a parte requerer a conversão do feito em ação de execução, com fulcro no art. 4o do mesmo diploma legal. Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ÔNUS DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. 1. Não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre artigos prequestionados, contanto que enfrente as questões jurídicas aplicáveis ao caso em concreto. 2. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. (...) (Acórdão n.1000558, 20130110521617APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 188/192) Ante todo o exposto, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o endereço correto de localização do veículo a fim de viabilizar a efetivação da busca e apreensão do veículo, com a consequente citação da parte ré OU para que requeira a conversão do feito. Saliento que, em caso de inércia do autor, o feito será imediatamente extinto, sem nova intimação. Conforme visto, referida decisão não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Com efeito, constata-se que o legislador enumerou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cujo objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/2015, “é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha mais significado com a proposta de extinção do agravo retido”. Ademais, e por mais que se entenda possível interpretar ampliativamente o rol taxativo do art. 1.015, do CPC – ainda que, aparentemente, essa afirmação possa apontar para uma contradição em termos –, dir-se-á que uma tal interpretação não compromete a higidez interna do referido dispositivo legal se o intérprete se contiver nos limites do que se lê em cada inciso. Em sendo assim, e ao interpretar, por exemplo, o inciso IV, onde se lê ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, é possível ampliar as hipóteses de cabimento desse recurso desde que o intérprete se contenha nos limites delineados pelo referido inciso. Em outras palavras, caberá agravo de instrumento contra decisão que deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que o indeferir, que não admitir o incidente, que rejeitar liminarmente a instauração do incidente, etc. Em todas essas hipóteses será permitida a interposição de agravo de instrumento porque todas elas referem-se a decisões interlocutórias que versam sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Isso é possível, como ora se expôs. O que não é possível será elastecer o contexto significativo de cada inciso para que se alcance situação não prevista na lei de regência, como acontece no presente caso. A esse propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, transcritos no que importa, litteris: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. À luz do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que condiciona o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação de que o veículo alienado fiduciariamente se encontra no endereço indicado. II. Somente podem ser compreendidas como "decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias", tal como disposto no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, aquelas concernentes à concessão, indeferimento, modificação ou revogação de tutela provisória. III. Recurso não conhecido” (Acórdão 1335870, 07135851420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1357234, 07173973020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( destacou-se) De mais a mais, a despeito do entendimento esposado no Resp no 1.704.520/MT, julgado em observância à sistemática disposta no art. 1.036, do CPC, fixando-se a tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator